Tribunal: TJSP
Processo: 0074149-89.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – Receptação – Conduta que se amolda ao delito tipificado no artigo 180, "caput", do Código Penal – Desconhecimento da origem ilícita do bem – Inocorrência – Materialidade e Autoria Demonstradas – Inversão do "Ônus Probandi" – Depoimentos seguros e coerentes com os demais elementos probatórios – Condenação mantida – Pena e regime mantidos escorreitamente fixados - Substituição,

Ementa:
APELAÇÃO – Receptação – Conduta que se amolda ao delito tipificado no artigo 180, "caput", do Código Penal – Desconhecimento da origem ilícita do bem – Inocorrência – Materialidade e Autoria Demonstradas – Inversão do "Ônus Probandi" – Depoimentos seguros e coerentes com os demais elementos probatórios – Condenação mantida – Pena e regime mantidos escorreitamente fixados - Substituição, todavia, da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0074149-89.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ARISTÓTELES FERREIRA DE SÁ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0074149-89.2015.8.26.0050 -Voto no 00554
2
Apelação no. 0074149-89.2015.8.26.0050
Apelante: Aristóteles Ferreira de Sá
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Magistrado (a): Antonio Maria Patiño Zorz
Voto no 00554
APELAÇÃO Receptação Conduta que se amolda ao delito
tipificado no artigo 180, “caput”, do Código Penal

Desconhecimento da origem ilícita do bem
Inocorrência

Materialidade e Autoria Demonstradas
Inversão do “Ônus
Probandi” Depoimentos seguros e coerentes com os demais
elementos probatórios Condenação mantida Pena e regime
mantidos escorreitamente fixados - Substituição, todavia, da pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos do
artigo 44, § 2o, do Código Penal Recurso provido em parte.
Trata-se de apelação criminal interposta contra r. sentença de
fls. 250/253, que condenou Aristóteles Ferreira de Sá, como incurso no artigo 180,
“caput”, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, no
regime inicial aberto, além de 10 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal.
O apelante, em razões de recurso (fls. 261/271), requer sua
absolvição sob a alegação de que insuficientes as provas colhidas. Subsidiariamente
postula: 1) a alteração do tipo penal do delito por ele praticado para aquele insculpido no
artigo 180, § 3o, do Código Penal; b) a aplicação do perdão da pena, nos termos do § 5o do
mesmo artigo ou a substituição da reclusão por detenção diminuída de dois terços; ou,
ainda, 3) a substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa, nos termos do
artigo 44, § 2o, do Código Penal.
Regularmente processado o recurso, com contrarrazões às
(fls. 277/280).
O Douto Procurador de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do apelo (fls. 288/291).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0074149-89.2015.8.26.0050 -Voto no 00554
3
oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O apelante foi processado e condenado pelo crime de
receptação porque, segundo a denúncia, no dia 10 de julho de 2015, às 23h18min, na Rua
Luis Carlos Libay no 15, no bairro Cidade Tiradentes, nesta cidade, ele conduzia, em
proveito próprio ou alheio, o veículo VW/Parati de placas CMG3342, coisa que sabia ser
produto de crime, pertencente a Salvador Newton de Lucas.
Analisando-se os autos, verifica-se que a r. sentença de 1o
Grau apresenta-se suficientemente motivada; examinou detidamente o conjunto probatório
e todas as teses suscitadas. Assim, seus fundamentos são ratificados e acolhidos como parte
integrante deste Acórdão, nos termos do artigo 2521, do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
À guisa de argumentação, a materialidade está demonstrada
pelo boletim de ocorrência de fls. 09/13, auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, laudos
periciais de fls. 17/19 e 61/63, bem como pela prova oral colhida, na fase policial e em
juízo.
A autoria também restou induvidosa.
Como explanado na r. sentença, é segura a prova de que o
veículo incontestavelmente furtado foi encontrado em poder do apelante.
E tendo sido, o automóvel subtraído, encontrado na posse do
sentenciado, sem que ele conseguisse explicar adequadamente tal anômala situação, não há
que se falar em insuficiência de provas.
O crime de receptação caracteriza-se pela aquisição,
recebimento, transporte, condução ou ocultação, em proveito próprio ou alheio, de coisa
que sabe ser produto de crime, não sendo crível a alegação no sentido de que era
desconhecida a origem dos eletrônicos.
O dolo, ademais, de difícil aferição nestes casos, decorre das
circunstâncias verificadas, as quais deixaram claro que o apelante tinha ciência da origem
ilícita e do que fazia.
A propósito, é bom lembrar, como feito pelo juízo de
1 RITJSP - Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0074149-89.2015.8.26.0050 -Voto no 00554
4
primeiro grau e pela d. Procuradoria de Justiça, em tema de delito patrimonial, a apreensão
da coisa em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e inverte o ônus da
prova, impondo-lhe justificativa inequívoca, no caso inocorrente.
Ou, se preferir não falar propriamente em “inversão” do ônus
da prova, pode-se entender, como parece vir sendo entendido no STJ, tratar-se de “divisão”
do ônus da prova:
[...] Verificando-se que a condenação pelo crime de
receptação fundou-se em fatos e provas carreados aos autos, que revelaram que o paciente
conhecia a procedência ilícita dos bens apreendidos, argumentar que a defesa não se
desincumbiu de demonstrar o contrário não revela inversão do ônus da prova, mas a
correta divisão do ônus no processo penal. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido.
HC 376964/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 23/05/2017.
Como dito pelo douto magistrado “a quo” às fls. 252/253:
“No que toca ao crime de receptação, as circunstâncias do
encontro do veículo na posse injustificada do réu, a
manifestação judicial dos policiais e a falta de maiores
informações sobre como o réu obteve o carro importam em
reconhecer nitidamente que ele tinha efetiva ciência que
havia recebido produto de crime.
Afinal é totalmente incoerente com a realidade o réu afirmar
que teria comprado um carro pelo valor de R$1.500,00 sem
nada desconfiar. Não comprovou como pagou e sequer quem
fora o vendedor.
Estava desprovido de documentos.
E o pior. O veículo continha na ignição uma chave micha,
pertencente a marca distinta ao do automóvel. E note-se que
tanto a ignição quando a fechadura da porta apontaram na
perícia com danos de manuseio de chave falsa, o que deita
por terra a manifestação do réu que seria inverdade que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0074149-89.2015.8.26.0050 -Voto no 00554
5
tivesse uma chave verdadeira (fls.17/19).
A propósito a mixa foi apreendida e periciada (fls.61/63).
Exigir prova mais acentuada equivale a desnaturar a própria
infração, quando, em verdade, houve a clara inversão do
ônus da prova, cabendo ao réu a prova da suposta boa-fé, o
que não se produziu nos autos de nenhuma forma. A
propósito, nítido que não há espaço para acatamento do
reconhecimento da forma culposa. Como já esclarecido,
todas as circunstâncias unidas demandam o amparo à
pretensão do reconhecimento da forma dolosa.”
E Aristóteles, como já dissemos, não se desincumbiu de
demonstrar o contrário.
Neste diapasão, cabia ao recorrente, conforme disciplina o
art. 156, do Código de Processo Penal, trazer provas aos autos que infirmassem a acusação,
esta bem escorada, o que não ocorreu, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça:
Aristóteles nega fato incontestável pois foi flagrado com a
chave. Além de precisar afastar esse fato, para se salvar ele
apresenta desculpa muito gasta, que é costumeira na praxe
forense. Não convence. Impossível pensar aqui em
absolvição, tampouco em qualquer outra modalidade de
receptação que não a dolosa.
Automóveis são bens de propriedade controlada pelo Estado
e administração de registro de veículos possui o cadastro de
todos eles. É fato público e notório que para adquirir um
veículo automotor é preciso fazer a transferência do
documento para o nome do novo titular, bem como pagar as
taxas legais.
No presente caso, o réu estava trafegando em via pública
com um veículo que alegou ter adquirido em um sítio
eletrônico de compras entre particulares. Não tinha qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0074149-89.2015.8.26.0050 -Voto no 00554
6
comprovante nem mesmo do suposto valor pago. E não é só,
o carro estava acionado com uma chave de montadora
diferente daquela pela qual é confeccionado.
A perícia acusou danos pelo manuseio de chave falsa tanto
na fechadura da porta quanto na ignição (fl. 17/19).
Somando-se a isso, a chave mixa foi apreendida e periciada
(fl. 61/63)
Não é caso de reconhecimento da figura culposa e muito
menos da privilegiada.” (negritei) (fls. 290/291)
Portanto, ao contrário do que sustenta a combativa defesa do
apelante, a autoria e a materialidade delitivas estão cabalmente comprovadas, sendo de
rigor a manutenção da condenação nas sanções do crime tipificado no artigo 180, “caput”,
ambos do Código Penal.
No tocante à dosimetria, observo que foi fixada no mínimo
legal, destarte, não merece reparos, neste ponto a r. decisão guerreada.
Também não vinga o pedido de aplicação tão somente da
pena de multa, eis que essa sanção constitui, juntamente com a pena privativa de liberdade,
“preceito secundário do tipo penal a que condenado o apelante, de maneira que vedada
eventual dissociação, bem como a substituição da multa por prestação de outra natureza.
Ainda, sequer há previsão legal a justificar o atendimento de tal pleito, sendo este,
inclusive, vedado, a teor da Súmula no 171 do STJ.”, consoante destacou o d. representante
do Ministério Público (fls. 279)
Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
PORTE
DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 16, DA LEI No
6.638/76. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE
EM
MULTA.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 171-stj.
1 Não se afigura possível substituir a pena privativa de
liberdade pela de multa, no caso do crime tipificado no art.
16 da Lei no 6.638/76, porquanto o preceito secundário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0074149-89.2015.8.26.0050 -Voto no 00554
7
tipo em quetão estabeleceu, expressamente, acumulação de
sanções, vale dizer, privativa de liberdade e pecuniária e não
alternatividade (ou). Incide, portanto, a dicção do verbete
sumula no 171-STJ (cominadas cumulatividade, em lei
especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso
a substituição da prisão por multa.)
2- Ordem denegada.” (HC 9862 / SP, Sexta Turma, Relator
Ministro Fernando Gonçalves, J. 07/10/199, Dje 08/11/1999)
Ademais, tal substituição não atende às finalidades preventiva
e retributiva da pena, já que pode torná-la inócua, a depender em parte da condição
econômica do agente. Pois, de rigor, para a alteração de penas substitutivas, deve ser
necessário observar se ela servirá às suas inarredáveis funções de reprovação e prevenção
do crime, conforme bem observado na sentença recorrida.
Entretanto, como a pena é igual a 1 (um) ano e o réu é
primário e não tem antecedentes criminais, observado o artigo 44, § 2o, do CP, substituo-a
pela restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo
tempo de duração da pena de prisão, nos termos do artigo 46 do CP, em benefício de
entidade a ser oportunamente indicada pela Vara de Execução Criminal, pena esta que
reputo adequada e proporcional à reprovação da conduta perpetrada pelo acusado.
Pelo
exposto,
por
meu
voto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
XISTO RANGEL
RELATOR